Tribunal: TJMT
Processo: 1002228-45.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002228-45.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS ALMEIDA DA SILVA JUNIOR - CPF: 137.559.347-10 (ADVOGADO), JOSIMAR SOBRINHO RIBEIRO - CPF: 048.953.931-94 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), JOSE CARLOS ALMEIDA DA SILVA JUNIOR - CPF: 137.559.347-10 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), ELIAS CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 072.520.601-28 (TERCEIRO INTERESSADO), WILDISNEI FERREIRA DE FREITAS - CPF: 032.981.741-81 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON COSTA PACHECO - CPF: 063.138.051-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO COM BASE NA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – VEDAÇÃO NA VIA ELEITA – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – FEITO QUE TRAMITOU REGULARMENTE E POSSUI PECULIARIDADES – PLURALIDADE DE RÉUS – PACIENTE PRESO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – RÉUS PRONUNCIADOS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21 DO STJ – TRANSCURSO DO PRAZO DE 90 DIAS SEM A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO – SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA SEGREGAÇÃO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS NÃO VERIFICADA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
não é o meio adequado para a discussão acerca da autoria, por exigir o revolvimento de provas a serem produzidas e analisadas pelo juízo natural do processo.

Não há falar em excesso de prazo na formação da culpa se o feito traz peculiaridades, como a pluralidade de réus, um deles preso em outro Estado da Federação [o paciente], em que a instrução processual já foi encerrada e os réus pronunciados.

O parágrafo único do art. 316 do CPP dispõe sobre a revisão da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, a cargo do órgão emissor. No entanto, eventual atraso nessa revisão não caracteriza, de plano, a ilegalidade da prisão, não acarretando a revogação automática da custódia cautelar.

Se as circunstâncias que envolvem o fato demonstram, ao menos por ora, que outras medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ainda que presentes condições pessoais favoráveis do paciente, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Josimar Sobrinho Ribeiro
, apontando como autoridade coatora a Juíza da Comarca de Cotriguaçu/MT.

O impetrante relata que o paciente está preso preventivamente desde 23.7.2021, em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado, encontrando-se atualmente encarcerado na Cadeia Pública de Marechal Cândido Rondon/PR.

Afirma que a prova testemunhal colhida na fase instrutória não foi capaz de demonstrar a participação do paciente no crime em apuração.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo da prisão provisória do paciente, pois preso há 1 ano e 7 meses no aguardo da “
realização do júri”.

Registra a obrigatoriedade de revisão periódica da necessidade da manutenção da prisão preventiva a cada 90 dias, além da existência de predicados pessoais favoráveis do paciente, a exemplo da primariedade e residência fixa, bem ainda a possibilidade de substituição da medida excepcional por cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Pede, com essas considerações, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, com a imposição de cautelares diversas, se necessárias.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida – Id. 157613152.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 157889157.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 160193167.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

De acordo com o aditamento da exordial acusatória, o qual incluiu o paciente no polo passivo da ação penal:

“... FATO 1 – DO HOMICÍDIO QUALIFICADO:

No dia 27 de abril de 2021, por volta das 00h30min, na MT-170, nas proximidades da Serraria do Miro, localizada na cidade de Juruena/MT, os denunciados JOSIMAR SOBRINHO RIBEIRO – Alcunha “ML”, WILDISNEI FERREIRA DE FREITAS – Alcunha “Nei” e ELIAS CARVALHO DOS SANTOS – Alcunha “Di Menor”, conscientes, voluntariamente e com animus necandi, um aderindo a conduta do outro, mataram a vítima Wanderson Costa Pacheco.

WILDISNEI e ELIAS agiram mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, com disparos de arma de fogo, conforme mostra o Laudo de Necropsia n° 610.1.01.2021.012152-01 e demais elementos informativos acostados nos autos.

WILDISNEI FERREIRA DE FREITAS – Alcunha “Nei” e ELIAS CARVALHO DOS SANTOS – Alcunha “Di Menor” agiram, também, por paga/promessa recompensa, consistente no recebimento de entorpecentes do denunciado JOSIMAR SOBRINHO RIBEIRO – Alcunha “ML”.

JOSIMAR SOBRINHO RIBEIRO – Alcunha “ML” “contratou” os denunciados WILDISNEI FERREIRA DE FREITAS – Alcunha “Nei” e ELIAS CARVALHO DOS SANTOS – Alcunha “Di Menor” para ceifar a vida da vítima Wanderson Costa Pacheco, “serviço” pelo qual pagou em substâncias entorpecentes.

DETALHAMENTO DO FATO

Do substrato fático dos autos, ressai que os denunciados ceifaram a vida da vítima por ordem do denunciado JOSIMAR SOBRINHO RIBEIRO – Alcunha “ML”, em razão de dívidas de drogas (motivo torpe).

Ressai, ainda, que os denunciados valeram-se de dissimulação, pois atraíram a vítima para um jantar e, após, ocultando a intenção homicida, dirigiram-se até o local onde retiraram a vida de Wanderson Costa Pacheco.

Observa-se dos autos que o crime foi cometido em superioridade Numérica, bem como a vítima encontrava-se sentada no chão, impossibilitando-a de fugir e defender-se de seus algozes, o que revela recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Por fim, denota-se que os denunciados WILDISNEI FERREIRA DE FREITAS – Alcunha “Nei” e ELIAS CARVALHO DOS SANTOS – Alcunha “Di Menor” praticou o crime mediante paga/promessa de recompensa, consistente no recebimento de sustâncias entorpecentes pagas pelo denunciado JOSIMAR SOBRINHO RIBEIRO – Alcunha “ML...”
– Id. 63667655 [autos originais].

Neste
writ
, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, por entender que: I) a prova testemunhal colhida na fase instrutória não foi capaz de demonstrar sua participação no crime em apuração; II) há excesso de prazo na formação da culpa; III) há violação à obrigatoriedade de revisão periódica do cárcere; IV) é possuidor de predicados pessoais favoráveis e V) é suficiente a aplicação de cautelares alternativas.

Sem razão, contudo
.

Sabe-se que o
habeas corpus
não é o meio adequado para a discussão acerca da autoria, por exigir o revolvimento de provas a serem produzidas e analisadas pelo juízo natural do processo.

Todavia, impende anotar que, pelo que se depreende dos documentos anexados ao feito, o paciente já foi pronunciado na data de 18.10.2022 e, por ocasião da decisão, a magistrada singular reuniu elementos concretos que, por ora, apontam a existência de
indícios suficientes de autoria
, consistentes não só na prova testemunhal, mas documental, dentre as quais, extratos de conversas pelo aplicativo
whatsapp
, no sentido de que seria o suposto mandante do crime. Veja-se:

“... quanto à materialidade, esta se encontra cabalmente comprovada no boletim de ocorrência; nos depoimentos das testemunhas; no atestado de óbito; nos termos de apreensões; nos termos de reconhecimento de coisas e objeto; no vídeo apresentado; nos registros fotográficos; no laudo de necropsia; relatórios produzidos pela polícia para extração e análise dos dados do aparelho celular apreendido.

[...]

Em relação à autoria, fundamental analisar a prova testemunhal (em sentido amplo) produzida tanto em sede inquisitorial quanto judicial, pelo menos aquelas que trazem informações que se apresentam relevantes.

[...]

Apesar dos réus Elias e Josimar terem negado envolvimento no crime, há indícios nos autos de envolvimento de ambos na prática delitiva.

[...]

Com relação ao réu Josimar, há também indícios suficientes de autoria, pois, conforme trazido em relatório policial 019/2021 há conversa com interlocutor denominado “ML”, no qual este levaria um revólver e uma certa quantidade de cocaína para que Wildisnei realizasse o serviço.

Assim, o relatório concluiu que o interlocutor “ML” é quem encomendou a execução da vítima. No mais, atesta que foi oficializado à operadora de telefonia OI a respeito da titularidade do número (66) 98461-7567 utilizado pelo interlocutor “ML” e que este estaria cadastrado em nome de Josimar Sobrinho Ribeiro.

No mais, em conversas pelo aplicativo whatsapp foi fornecido os dados de uma conta bancária para pagamento de titularidade de Josimar Sobrinho Ribeiro, ora réu. De posse dos dados, foi certificado o contato com o Banco Bradesco, agência 1582 localizada no Município de Juruena/MT, sendo que o representante do banco indicou como conta de titularidade do réu a de nº 1001795-5, justificando que apenas o número 1 estava errado, pois a mensagem indica a conta 1011795-5.

[...]

Quanto à autoria, portanto, encontram-se indícios suficientes apontando para o envolvimento de todos os acusados.

[...]”
– Id. 157410165.

Inviável, portanto, a revisão dessa conclusão em sede de
habeas corpus
, pois implicaria em indevida incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado na via eleita.

Quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, sua análise será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades.

No caso, não se verifica do andamento do feito a existência de mora na tramitação, sobretudo por se tratar de processo afeto ao Tribunal do Júri, com pluralidade de réus, um deles preso em outro Estado da Federação [o paciente], em que a instrução processual já foi encerrada e os réus pronunciados na data de
18.10.2022
, o que, atrai, de plano, a incidência da Súmula n. 21 do STJ que dispõe que
"Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".

Destaca-se ainda que após a prolação da pronúncia, houve a interposição de recurso em sentido estrito por um dos corréus, com a remessa do feito a esta egrégia Corte na data de 30.1.2023.

Referido processo aportou em meu Gabinete em 26.2.2023, oportunidade em que determinei, no despacho datado de 1º.3.2023, a certificação nos autos se houve a preclusão da decisão de pronúncia para os acusados Josimar Sobrinho Ribeiro [ora paciente] e Wildisnei Ferreira de Freitas – Id. 111367523 – autos n. 1000461-34.2021.8.11.0099, a fim de verificar a possibilidade de
desmembramento
, e evitar o atraso na prestação jurisdicional em relação aos que não recorreram, providência que aguarda cumprimento.

Em síntese, conclui-se que embora o paciente esteja preso cautelarmente há aproximadamente 1 ano e 8 meses, não há falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tendo-se em conta a pena abstrata do delito imputado na denúncia, bem ainda se foi respeitado o tempo de tramitação das etapas enfrentadas, cujo feito em momento algum permaneceu paralisado.

No que concerne à verificação periódica da necessidade de manutenção da prisão preventiva, constata-se que a última análise foi procedida por ocasião da decisão de pronúncia, em 18.10.2022, havendo a apresentação de fundamentação válida, nos seguintes termos:

II.2 DA ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Observa-se que, durante as alegações finais, os três réus fizeram novos pedidos de revogação das prisões preventivas, requerendo a concessão da liberdade provisória com a imposição de cautelares diversas da prisão.

Em decisão ID 93218530 prolatada em 23/08/2022 foi indeferido os pedidos de revogação pleiteados, ao argumento de garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal.

[...]

Diante das peculiaridades do caso concreto, em razão da gravidade em concreto do delito, com cobrança de dívida de drogas, com excesso de violência, possibilidade de reiteração criminosa, bem como a inalterabilidade das circunstâncias fáticas que ensejaram a manutenção da prisão preventiva dos réus, INDEFEREM-SE os pedidos de revogação da prisão preventiva dos réus” – Id. 157410165, p. 16.

É bem verdade que o parágrafo único do art. 316 do CPP dispõe sobre a revisão da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, a cargo do órgão emissor.

No entanto, eventual atraso nessa revisão não caracteriza, de plano, a ilegalidade da prisão, não acarretando a revogação automática da custódia cautelar (AgRg no HC n. 648.314/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 7.4.2022).

Na hipótese, o alongamento do prazo quanto à reanálise da prisão provisória do paciente decorreu do encaminhamento do feito à 2ª Instância após interposição de recurso em sentido estrito por um dos corréus, sem que houvesse o desmembramento em relação àqueles que não recorreram, providência esta em via de acontecimento nos autos de n. 1000461-34.2021.8.11.0099, como anteriormente mencionado.

Por derradeiro, se as circunstâncias que envolvem o fato demonstram, ao menos por ora, que outras medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ainda que presentes condições pessoais favoráveis do paciente, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Ante o exposto, por não constatar nenhuma ilegalidade a ser sanada em sede de
habeas corpu
s, conheço do
writ
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023